Tribunal: TJMT
Processo: 1024954-94.2025.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024954-94.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILMAR HARTMANN - CPF: 017.768.849-14 (APELANTE), JULIANA CRISTINA GALZO - CPF: 387.683.538-04 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Taxa de juros remuneratórios. Tarifas bancárias e seguro prestamista. Ausência de abusividade. Distinção entre juros nominais e cet. Legalidade das cobranças. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, na qual o autor alegou divergência entre a taxa de juros pactuada e a aplicada, bem como abusividade na cobrança de tarifas e seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve aplicação de taxa de juros superior à contratada; (
ii
) são abusivas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; e (
iii
) a contratação de seguro configurou venda casada apta a ensejar restituição em dobro.

III. Razões de decidir

3. A prova documental demonstra que a taxa de juros remuneratórios aplicada corresponde exatamente à pactuada (2,87% a.m.), inexistindo divergência, sendo a diferença apontada decorrente da inclusão de encargos no Custo Efetivo Total (CET), conceito distinto da taxa nominal.

4. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, conforme Súmula 566/STJ e entendimento repetitivo do STJ, inexistindo prova de duplicidade ou
irregularidade.

5. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são legítimas, desde que comprovada a prestação do serviço e a razoabilidade dos valores, nos termos do Tema 958/STJ, circunstâncias evidenciadas nos autos.

6. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada, pois demonstrada a facultatividade, a celebração em instrumento apartado e a inexistência de vínculo exclusivo com seguradora do mesmo grupo econômico.

7. Inexistente cobrança indevida, resta afastada a pretensão de repetição em dobro, que, ademais, exige demonstração de má-fé, não verificada no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A diferença entre a taxa de juros nominal e a taxa equivalente da operação (CET) não caracteriza cobrança indevida, quando decorrente da inclusão de encargos regularmente pactuados. 2. São válidas as tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, desde que previstas contratualmente e vinculadas a serviços efetivamente prestados. 3. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando comprovada a facultatividade e a liberdade de escolha do consumidor.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
332 e 487
, I;
CDC, art. 42,
p.u
.; CC, arts.
422 e 1.361; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; Súmula 566; Tema 958 (REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 28.11.2018); Tema 972 (REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 12.12.2018); REsp 1.255.573/RS (Rel.
Min. Maria Isabel
Gallotti
, 2ª
Seção
, j. 28.08.2013); STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel.
Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Gilmar Hartmann
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional
n. 1024954-94.2025.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
Banco Votorantim S.A.
, que
julgou liminarmente improcedentes
os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 332 c/c art. 487, I, do Código de Processo Civil, deferindo ao autor os benefícios da gratuidade da justiça e dispensando a fixação de honorários ante a inexistência de litigiosidade.

Na origem, o autor narrou ter celebrado, em 29/10/2024
, Cédula de Crédito Bancário n. 771520089 com a instituição requerida, para fin
anciamento do veículo Ford Fiesta Rocam, ano 2012/2013, em 48 prestações iguais e consecutivas de R$ 1.488,00. Sustentou, em síntese, que: (i) a taxa de juros pactuada teria sido de 2,87% ao mês, ao passo que o banco teria efetivamente aplicado taxa de 2,91% ao mês, gerando diferença de R$ 356,57 por parcela e R$ 17.115,36 ao final do contrato; (
ii
) seriam abusivas as cobranças relativas à Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 419,00), Tarifa de Cadastro (R$ 1.189,00), Registro de Contrato (R$ 487,59) e Seguro Proteção Financeira (R$ 3.028,58); (
iii
) teria havido venda casada do seguro, em violação ao Tema 972/STJ. Pugnou pela aplicação da taxa de 2,87%, pela declaração de nulidade das tarifas, pela restituição em dobro dos valores cobrados (R$ 10.248,34 + R$ 34.230,72), pela tutela inibitória contra negativação e busca e apreensão e pela inversão do ônus da prova.

A sentença fundamentou a improcedência liminar na contrariedade dos pedidos a súmulas e teses repetitivas do Superior Tribunal de Justiça, notadamente: Súmula 381/STJ (vedação ao reconhecimento de ofício de abusividade em contratos bancários); REsp 1.255.573/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e Súmula 566/STJ (validade da Tarifa de Cadastro no início do relacionamento); Tema 958/STJ
— REsp 1.578.553/SP (validade da Tarifa de Avaliação do Bem e do Registro do Contrato); Tema 972/STJ — REsp 1.639.259/SP (legalidade do seguro prestamista quando há liberdade de escolha de seguradora); Súmula 539/STJ e art. 28, §1º, I, da Lei 10.931/2004 (capitalização mensal em cédula de crédito bancário); REsp 1.251.331/RS (legalidade do IOF). Reconheceu, ainda, que o cálculo apresentado pelo autor consubstancia documento unilateral, desprovido de força probatória apta a evidenciar abusividade.

Irresignado,
o apelante
reitera, em síntese, os argumentos da inicial. Sustenta que o banco teria aplicado taxa superior à pactuada, com base em parecer econômico-financeiro que aparelhou a inicial; insiste na abusividade das tarifas e do seguro; pugna pela reforma da sentença para que
"a capitalização dos juros seja feita pela taxa média à época da realização do contrato, com o devido expurgo das cobranças indevidas"
, e pela condenação do apelado em custas e honorários sucumbenciais. (ID 339811361)

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando: a regularidade da taxa de juros pactuada, compatível com a média de mercado; a legalidade das tarifas conforme os Temas 958 e 972/STJ, com previsão expressa, regulamentação do Conselho Monetário Nacional e correspondência a serviços efetivamente prestados; a contratação facultativa do seguro, em instrumento separado, com seguradoras que não integram o conglomerado financeiro do banco. Junta, em momento posterior, a Tela do Sistema Nacional de Gravames (CETIP/B3), confirmando o registro oficial da operação com taxa de 2,87% a.m. e 40,46% a.a. (
IDs
348077377 e 350461858/859)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Do conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade certificada (ID 339811362), legitimidade, interesse recursal e dispensa de preparo em razão da gratuidade deferida em primeiro grau —,
conheço
do recurso. Embora as razões recursais reproduzam, em boa parte, o conteúdo da petição inicial, contêm impugnação suficiente ao núcleo decisório da sentença, satisfazendo, em juízo de admissibilidade, o princípio da dialeticidade.

2. Do mérito

2.1. Da alegada divergência entre a taxa de juros contratada e a aplicada

Sustenta o apelante que o contrato fixou taxa de juros remuneratórios de 2,87% ao mês, mas que, na prática, o banco apelado aplicou taxa de 2,91% ao mês, gerando cobrança a maior que ascenderia a R$ 17.115,36 ao final do contrato.

A tese não merece acolhimento.

O exame integral da Cédula de Crédito Bancário (ID 339810948) e da Tela do Sistema Nacional de Gravames juntada pelo apelado (ID 350461859) revela, de forma inequívoca, que a taxa de juros remuneratórios efetivamente registrada e aplicada à operação é, com precisão decimal,
2,87% ao mês e 40,46% ao ano
, isto é, exatamente a taxa que o próprio apelante reconhece como pactuada.

O instrumento contratual, em seus itens F3 e G1, é cristalino quanto a esses números, e o registro oficial perante o órgão regulador — a B3, sucessora da CETIP, responsável pelo Sistema Nacional de Gravames — confirma identicamente a taxa de 2,87% a.m. e 40,46% a.a.

Há, portanto,
dupla comprovação documental
— uma proveniente do próprio instrumento contratual, outra de fonte registral pública e independente — de que a taxa de juros remuneratórios contratada é também a aplicada. Não há margem para dúvida quanto a esse ponto fático.

Para bem compreender o equívoco da tese recursal, impõe-se distinguir, com rigor técnico-financeiro, dois conceitos distintos que não devem ser confundidos: a
taxa de juros remuneratórios
, de um lado, e a
taxa equivalente da operação
ou
Custo Efetivo Total (CET)
, de outro.

A taxa de juros remuneratórios é a taxa nominal que incide
exclusivamente
sobre o capital amortizável, isto é, sobre o saldo devedor remanescente a cada período. É o componente puro de remuneração do capital mutuado. No contrato em exame, essa taxa é de 2,87% ao mês.

A taxa equivalente da operação, por sua vez, ou Custo Efetivo Total,
incorpora todos os encargos financeiros
da relação contratual: tributos (IOF), tarifas (cadastro, avaliação, registro), seguros financiados e demais despesas embutidas no fluxo de pagamentos. É, portanto, a taxa que sintetiza, em um único número, o custo efetivo da operação para o tomador. No contrato dos autos, o CET é de
3,88% ao mês e 58,98% ao ano
, e está expressamente consignado na CCB (item G3), em cumprimento ao dever de transparência imposto pela Resolução CMN 4.881/2020 e pelo art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

O aritmético da operação esclarece, com clareza, a origem do equívoco do apelante. O valor financiado total é de R$ 38.247,48 e contempla, além do principal (custo do veículo deduzida a entrada), também os valores de IOF (R$ 1.223,31), tarifas (R$ 1.608,00) e prêmios de seguros (R$ 3.028,58), todos financiados e expressamente discriminados no contrato. Quando se calcula a taxa interna de retorno que iguala esses R$ 38.247,48 a 48 parcelas de R$ 1.488,00, encontra-se,
matematicamente, taxa equivalente próxima de 2,91% ao mês — número que não representa aplicação de juros
diversos da contratada, mas, sim, o reflexo financeiro do somatório dos encargos da operação como um todo, exatamente o que o CET sintetiza.

Em outras palavras: a diferença entre 2,87% e 2,91% que o apelante atribui a suposta
"distorção"
do banco é, na verdade,
a diferença natural e esperada entre a taxa de juros nominal e a taxa equivalente da operação financeira
— diferença que decorre da existência de IOF, tarifas e seguros, todos eles regularmente discriminados no instrumento contratual e cuja legalidade será examinada nos tópicos subsequentes.

O parecer econômico-financeiro mencionado pelo apelante na inicial e nas razões recursais — que se reduz, na realidade, a uma planilha de cálculo unilateral —
incorre em erro metodológico ao confundir esses dois conceitos
, apresentando como prova de "abusividade" o que é simples consequência aritmética da incorporação de tarifas, impostos e seguros ao valor financiado. Trata-se de equívoco que não se sustenta diante do exame técnico do contrato e do registro oficial da operação.

Acresça-se que a Cédula de Crédito Bancário consigna, com expressa pactuação, a capitalização dos juros remuneratórios já incorporados ao valor da parcela, prática autorizada pelo art. 28, §1º, I, da Lei 10.931/2004 e pela Súmula 539/STJ, segundo a qual
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
.

Não há, portanto, qualquer descompasso entre a taxa contratada e a taxa aplicada. O que há é apenas equívoco interpretativo do apelante, que confunde conceitos financeiros distintos e, com base nessa confusão, pretende extrair pretensão indenizatória que não encontra suporte fático nem jurídico.

2.2. Da alegada abusividade da Tarifa de Cadastro (R$ 1.189,00)

Insurge-se o apelante contra a cobrança da Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 1.189,00, sustentando sua abusividade por consubstanciar custo administrativo inerente à atividade bancária.

A tese contraria frontalmente a Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o referido verbete sumular:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira"
.

No caso concreto, estão preenchidos, com exatidão, os três requisitos da súmula: (i) o contrato foi celebrado em 29/10/2024,
muito posteriormente
ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007; (
ii
) há previsão contratual
expressa
da tarifa, devidamente discriminada nos itens C1 e D1 da CCB, com indicação do valor exato e do percentual em relação ao valor total financiado (3,11%); (
iii
) trata-se, por todos os indicativos dos autos, do
início do relacionamento
entre o apelante e o Banco Votorantim, sem que tenha sido alegada — muito menos demonstrada — a existência de cobrança em duplicidade ou de relacionamento bancário pretérito.

Em reforço, é igualmente aplicável a tese consolidada no
REsp 1.255.573/RS
, julgado sob o rito dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do STJ, segundo a qual permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Não há, portanto, qualquer abusividade na cobrança questionada, que se
subsume
integralmente à hipótese de licitude reconhecida pela jurisprudência repetitiva do STJ.

2.3. Da alegada abusividade da Tarifa de Avaliação do Bem e do Registro do Contrato

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 419,00) e à despesa com Registro do Contrato (R$ 487,59), o apelante alega sua abusividade por entender que se trata de custos próprios da atividade bancária, repassados indevidamente ao consumidor.

Também aqui a tese é manifestamente improcedente.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.578.553/SP sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese vinculante objeto do
Tema 958/STJ
, em cuja redação se reconhece, expressamente, na tese 2.3:
"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato"
, ressalvada apenas a possibilidade de revisão em caso de cobrança de valor abusivo ou de não realização efetiva do serviço.

No caso dos autos, ambos os requisitos estão suficientemente atendidos.

Quanto à Tarifa de Avaliação, o apelado juntou aos autos o
Termo de Avaliação do Veículo
(ID 348077380), datado de 29/10/2024, contendo dados detalhados da inspeção realizada no veículo objeto da garantia: avaliação da lataria, da pintura, dos pneus, identificação da quilometragem (120.000 km), número do motor, número do chassi, fotos do bem, consultas a bases nacionais e estaduais de débitos, multas, restrições, leilões e alienações fiduciárias. Trata-se de prova robusta da
efetiva prestação do serviço
, afastando, de plano, a alegação genérica de abusividade.

Quanto ao Registro do Contrato, o apelado juntou a
Tela do Sistema Nacional de Gravames
(ID 350461858/859), demonstrando o efetivo registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN/PA, com apontamento ativo n. 3717025, datado de 29/10/2024. O registro corresponde a obrigação legal prevista no art. 1.361 do Código Civil e é necessário à constituição da garantia fiduciária e à oponibilidade do gravame
perante terceiros. Sem esse registro, sequer existiria, em rigor jurídico, a propriedade fiduciária a favor do credor.

Ademais, os valores cobrados — R$ 419,00 pela avaliação e R$ 487,59 pelo registro — guardam
razoabilidade econômica
com a natureza dos serviços prestados, não havendo nos autos qualquer indicativo de desproporcionalidade ou onerosidade excessiva apta a afastar a presunção de validade reconhecida pelo Tema 958/STJ.

2.4. Da alegação de venda casada do Seguro Proteção Financeira

Sustenta o apelante que a contratação do Seguro Proteção Financeira (R$ 3.028,58) configurou venda casada, em violação ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e à tese 2 do Tema 972/STJ.

A tese não prospera.

O Tema 972/STJ, fixado no julgamento do REsp 1.639.259/SP, consolidou a seguinte tese:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. A configuração da abusividade exige, portanto, a demonstração concreta de que o consumidor tenha sido
compelido
a contratar o seguro com seguradora
indicada pela instituição financeira
, de modo a eliminar sua liberdade de escolha no mercado.

No caso dos autos, o exame da documentação evidencia o exato contrário do quadro de imposição abusiva.

Em primeiro lugar
, as seguradoras com as quais o apelante contratou as coberturas —
Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
(CNPJ 03.546.261/0001-08, integrante do grupo BNP Paribas),
Brasilseg
Companhia de Seguros
(CNPJ 28.196.889/0001-43, integrante do grupo BB Seguridade) e
Icatu Seguros S.A.
(CNPJ 42.283.770/0001-39) —
não pertencem ao mesmo grupo econômico do Banco
Votorantim
(CNPJ 59.588.111/0001-03). Trata-se de seguradoras independentes, do mercado nacional, em relação às quais o apelante poderia, querendo, ter optado por contratar com qualquer outra seguradora de sua confiança.

Em segundo lugar
, as propostas de adesão dos seguros foram firmadas em
instrumentos separados
da Cédula de Crédito Bancário, com discriminação clara das coberturas, do prêmio, do prazo de vigência e dos demais elementos essenciais. As propostas indicam, expressamente, que
"a contratação do Seguro é opcional"
, em texto destacado.

Em terceiro lugar
, e em prova decisiva da regularidade da contratação, o apelado juntou aos autos o
Probatório de Assinatura Eletrônica via
Clicksign
(ID 348077378), com
hash
SHA-256 do documento, registro de validações biométricas, número de celular utilizado para autenticação, endereço IP de origem (177.174.233.225), token de SMS e dados do dispositivo móvel. Esse conjunto probatório,
não impugnado especificamente pelo apelante
, demonstra contratação livre, consciente e tecnicamente rastreável, afastando qualquer suspeita de imposição ou indução a erro.

Por fim
, embora a CCB indique a presença de corretora coligada ao Banco Votorantim — a BV Corretora de Seguros S.A. (CNPJ 09.023.931/0001-80) —, a mera intermediação por corretora pertencente ao grupo do banco
não configura, por si só
, a venda casada vedada pelo Tema 972/STJ. A configuração da abusividade exige imposição da contratação como
condição
para a concessão do crédito ou ausência de liberdade de escolha de seguradora — circunstâncias que, no caso, não se verificaram, conforme já demonstrado.

Aplica-se, ademais, a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), corolário do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil): tendo o apelante assinado eletronicamente, com biometria e validação por SMS, a proposta de seguro em instrumento separado e expressamente identificado como contratação opcional, e tendo se beneficiado da cobertura securitária ao longo de toda a
vigência do contrato, não pode agora, sob alegação genérica de venda casada, pretender o ressarcimento dos prêmios pagos a seguradoras que sequer integram o conglomerado do banco.

2.5. Do descabimento da repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC)

Pretende o apelante a restituição em dobro dos valores cobrados a título de tarifas e seguro (R$ 10.248,34), bem como da diferença entre as taxas de juros que entende devida (R$ 34.230,72), com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A pretensão é descabida em dois planos: lógico e jurídico.

No plano lógico
, como pedido derivado da declaração de nulidade das cláusulas contratuais, a repetição naufraga junto com o pedido principal: reconhecida a
inteira regularidade
das taxas, tarifas e seguros pactuados, nos termos exaustivamente expostos nos tópicos 2.1 a 2.4,
inexiste cobrança indevida
que pudesse ser objeto de devolução, simples ou em dobro.

No plano jurídico
, ainda que se admitisse, hipoteticamente, alguma irregularidade pontual, a repetição em dobro pressupõe, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
676.608/RS (Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020,
DJe
30/03/2021), a
contrariedade à boa-fé objetiva
na cobrança. Nada nesse sentido foi sequer alegado pelo apelante, quanto mais demonstrado. Ao contrário: as cobranças impugnadas estavam
expressamente previstas,
valorativamente
discriminadas e transparentemente informadas
no instrumento contratual, em estrita observância ao dever de informação. Não se cogita, em tal contexto, de cobrança contrária à boa-fé.

2.6. Da consonância com a jurisprudência consolidada

O entendimento aqui adotado encontra-se em plena harmonia com a jurisprudência repetitiva do Superior Tribunal de Justiça em matéria de contratos bancários com cláusula de alienação fiduciária, especialmente com a tese vinculante do Tema 958/STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. (...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

(STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No mesmo sentido, a Súmula 566/STJ, o REsp 1.255.573/RS (Tema 618 — Tarifa de Cadastro), o REsp 1.639.259/SP (Tema 972 — seguros) e a Súmula 539/STJ (capitalização em CCB), todos invocados no decisum recorrido.

2.7. Do prequestionamento

Considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional ventilada, bastando, conforme o art. 1.025 do CPC, que a questão tenha sido decidida.

3. Da sucumbência e dos honorários recursais

A sentença recorrida, proferida com fundamento no art. 332 do Código de Processo Civil, foi prolatada
sem prévia citação do banco apelado
e, por isso mesmo,
não fixou honorários sucumbenciais em primeiro grau
.

Em sede recursal, contudo, o apelado foi regularmente intimado, constituiu advogado, apresentou contrarrazões e procedeu, inclusive, à juntada de documentos relevantes para o deslinde da controvérsia (
IDs
348077377 e seguintes; ID 350461858/859) — completando-se, ali, a
angularização
da relação processual
.

Configurada a sucumbência do apelante na demanda, e tendo o apelado efetivamente trabalhado em grau recursal, é de rigor a fixação originária da verba honorária pelo próprio Tribunal, sob pena de tornar gratuito o esforço técnico-jurídico desenvolvido em segundo grau de jurisdição, em afronta à natureza alimentar dos honorários (art. 85, §14, do CPC) e ao princípio da causalidade.

É essa, com efeito, a orientação consolidada na jurisprudência: a hipótese
não
se confunde com a do Tema 1.059/STJ — que cuida de majoração e, por isso, pressupõe honorários originários —, mas sim com aquela em que, ante a inexistência de fixação em primeiro grau,
o tribunal fixa originariamente a verba honorária em razão da
angularização
da lide ocorrida em sede recursal
, entendimento adotado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça em julgamento recente sob relatoria do Min. Moura Ribeiro, no qual se consignou que
"diante da
angularização
da lide ocorrida em segundo grau de jurisdição, deveriam ter sido fixados honorários sucumbenciais pelo Tribunal local"
.
(
Recurso Especial
n.
2247781
–
DF
)

Fixo, pois, em favor do procurador do apelado, honorários advocatícios de sucumbência em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(R$ 44.479,06), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 6º-A, do CPC, considerando o trabalho desenvolvido pelo causídico, o grau de zelo profissional, a natureza e a complexidade da causa.
Suspensa, contudo, a exigibilidade
da verba, ante a manutenção da gratuidade da justiça deferida em favor do apelante (art. 98, § 3º, do CPC), pelo prazo de cinco anos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos. Fixo honorários advocatícios sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em favor do procurador do apelado, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026